Tribunal: STJ
Processo: 0013563-32.2015.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902920 - PI (2025/0120302-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO
PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS
EM ENFERMAGEM DO ESTADO DO PIAUI - SENATEPI
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ALENCAR VIEIRA - PI003778
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA -
PI011632
ÍCARO SOL ALMONDES SANTOS - PI017660
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS.
PRETENSÃO POR ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULA 280/STF.
SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO DO ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO ESTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.

. No que diz respeito à alegação de violação do
o, § 3o, da Lei Complementar estadual n. 63
1
art. 6
/2006, especificamente, incide a Súmula n. 280 /STF, aqui aplicada por analogia, porquanto não
é cabível a interposição de recurso especial alegando ofensa ou interpretação divergente de
dispositivo de lei estadual ou municipal.
.
2
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.
Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto ao fato de que
3.
cabia ao Estado o ônus da comprovação da falta de prova da verificação da avaliação do
desempenho funcional, da complexidade do procedimento efetuado e da assiduidade da cada
servidor, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o STJ já decidiu que "a análise sobre a verificação da distribuição do ônus
3.1.
probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos,
Documento eletrônico VDA51911984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 42f007be-50c7-4deb-87a3-e51d4414e823

inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial,
tendo em vista o óbice da
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.490.617/PE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
13/6/2024)
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51911984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 42f007be-50c7-4deb-87a3-e51d4414e823

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902920 - PI (2025/0120302-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO
PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS
EM ENFERMAGEM DO ESTADO DO PIAUI - SENATEPI
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ALENCAR VIEIRA - PI003778
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA -
PI011632
ÍCARO SOL ALMONDES SANTOS - PI017660
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS.
PRETENSÃO POR ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULA 280/STF.
SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO DO ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO ESTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.

. No que diz respeito à alegação de violação do
o, § 3o, da Lei Complementar estadual n. 63
1
art. 6
/2006, especificamente, incide a Súmula n. 280 /STF, aqui aplicada por analogia, porquanto não
é cabível a interposição de recurso especial alegando ofensa ou interpretação divergente de
dispositivo de lei estadual ou municipal.
.
2
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.
Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto ao fato de que
3.
cabia ao Estado o ônus da comprovação da falta de prova da verificação da avaliação do
desempenho funcional, da complexidade do procedimento efetuado e da assiduidade da cada
servidor, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o STJ já decidiu que "a análise sobre a verificação da distribuição do ônus
3.1.
probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos,
Documento eletrônico VDA51520410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:55
Código de Controle do Documento: c93060af-bf28-4bd4-8f3e-4bbc4b07396a

inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial,
tendo em vista o óbice da
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.490.617/PE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
13/6/2024)
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO PIAUÍ contra a decisão
da Presidência desta Corte Superior de fls. 1.347-1.373 (e-STJ), que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos:

Quanto à controvérsia, no que diz respeito à alegação de violação do
o, §
art. 6
3o, da Lei Complementar Estadual n. 63/2006, especificamente, incide a
aqui aplicada por analogia, porquanto não é cabível a
Súmula n. 280/STF,
interposição de Recurso Especial alegando ofensa ou interpretação divergente
de dispositivo de lei estadual ou municipal.
Nesse sentido: "Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial,
por demandar análise de legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280
do STF, por analogia" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.446.030/DF,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
20/3/2025)
[...]
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: “Quanto à segunda controvérsia, o Distrito Federal alega
violação do
§ 1o, do CPC. Nesse quadrante, não houve
art. 91,
prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi
examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente no
sentido de que a realização de perícia por entidade pública somente ser
possível quando requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.582.679/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
26/05/2020.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 965.710/SP,
Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp 1.217.660/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
Ainda que afastados esses óbices, o Tribunal
se manifestou nos
a quo
seguintes termos:

Quanto à falta prova da verificação da avaliação do desempenho
funcional, da complexidade do procedimento efetuado e da assiduidade
de cada servidor, tal ônus deve-se ao Estado. Ademais, tais
pressupostos referem-se ao montante do valor e não à percepção
Documento eletrônico VDA51520410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:55
Código de Controle do Documento: c93060af-bf28-4bd4-8f3e-4bbc4b07396a

da gratificação em si, que é devida, conforme já se expôs (fls. 1.131-
1.132).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada
pelo acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus probatório das partes
exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível
em Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a análise sobre a verificação da
distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos
elementos fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento
de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em
vista o óbice da
" (AgInt no
relator
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.490.617/PE,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
13/6/2024)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Nas razões de agravo interno aduz que atacou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo especial. Pondera que seu pleito não esbarra na
não busca a apreciação de legislação local (inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ,
nem seria hipótese de ausência de prequestionamento. Pugna pelo
Súmula 280/STF)
provimento do recurso (e-STJ, fls. 1.358-1.371).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 1.375-1.383).
É o relatório.
VOTO
Não há razões para o provimento do agravo interno.
No que diz respeito à alegação de violação do
o, § 3o, da Lei
art. 6
Complementar estadual n. 63/2006, especificamente, incide a Súmula n. 280 /STF, aqui
aplicada por analogia, porquanto não é cabível a interposição de recurso especial
alegando ofensa ou interpretação divergente de dispositivo de lei estadual ou municipal.
Nesse sentido: "Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial,
por demandar análise de legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF,
por analogia" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.446.030/DF,
Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.).
Documento eletrônico VDA51520410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:55
Código de Controle do Documento: c93060af-bf28-4bd4-8f3e-4bbc4b07396a

Outrossim, da leitura do acórdão recorrido, observa-se que não houve debate
sob o viés pretendido pela parte recorrente, apesar da oposição de embargos de
declaração, não havendo, portanto, o devido prequestionamento, o que atrai os óbices
das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. EXTENSÃO DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais
objetivando a condenação por descumprimento de ordem judicial para
fornecimento de medicamentos. Na sentença o pedido foi julgado procedente.
No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, sendo excluída a
condenação por danos morais. Nesta Corte, o recurso especial não foi
conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e
oitocentos reais).
II - Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés
pretendido pela parte recorrente, no sentido de que houve afronta à dignidade
da pessoa humana e aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
III - Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente";(AgInt no
relator
AREsp n. 1.946.228/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
IV - Incide a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"), tendo em vista que, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, a apreciação do quantitativo em que
autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda enseja o revolvimento
de matéria eminentemente fática.
V - Nesse sentido: "A avaliação da proporção em que os litigantes se sagraram
vencedores, com o propósito de declarar a sucumbência recíproca ou de
reformular a distribuição dos ônus sucumbenciais no caso concreto, é
providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por
demandar o reexame de matéria fática" (AgInt no REsp n. 2.070.108/CE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.871.390/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

Documento eletrônico VDA51520410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:55
Código de Controle do Documento: c93060af-bf28-4bd4-8f3e-4bbc4b07396a

Além disso, em relação a inversão do ônus da prova, o Tribunal estadual ao
dirimir a controvérsia se manifestou nos seguintes termos (e-STJ, fls. 1.131-1.132):

Quanto à falta prova da verificação da avaliação do desempenho funcional, da
complexidade do procedimento efetuado e da assiduidade de cada servidor, tal
ônus deve-se ao Estado. Ademais, tais pressupostos referem-se ao montante
do valor e não à percepção da gratificação em si, que é devida, conforme já se
expôs.
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo
acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus probatório das partes exigiria a incursão
no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a análise sobre a verificação da
distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-
probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que
é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da
" (AgInt
Súmula 7/STJ
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.490.617/PE,
DJe de
.
13/6/2024)
A "majoração dos honorários advocatícios, prevista no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, não se aplica no julgamento do agravo interno, já que não há abertura
de nova instância recursal" (AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.750.797/PB,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
24/2/2025,
27/2/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51520410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:55
Código de Controle do Documento: c93060af-bf28-4bd4-8f3e-4bbc4b07396a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.920 / PI
Número Registro: 2025/0120302-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135633220158180140 135633220158180140
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO
PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS EM
ENFERMAGEM DO ESTADO DO PIAUI - SENATEPI
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ALENCAR VIEIRA - PI003778
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA -
PI011632
ÍCARO SOL ALMONDES SANTOS - PI017660
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO
Documento eletrônico VDA51873001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: fc9db7cf-80c5-47e3-a048-aca344d3e718

PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS EM
ENFERMAGEM DO ESTADO DO PIAUI - SENATEPI
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ALENCAR VIEIRA - PI003778
CAROLINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA -
PI011632
ÍCARO SOL ALMONDES SANTOS - PI017660
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: fc9db7cf-80c5-47e3-a048-aca344d3e718